Tribunal: TJSP
Processo: 1033313-03.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Ação revisional de contrato cumulada com obrigação de fazer e indenização por dano moral. Pretensão da autora pela limitação do desconto de todos os empréstimos firmados com o réu a 30% de seus vencimentos líquidos. Improcedência. Manutenção. O desconto relativo ao único empréstimo consignado firmado não supera a margem definida pelo Decreto Estadual no 61.750/2015, aplicável por ser a mutuária

Ementa:
Ação revisional de contrato cumulada com obrigação de fazer e indenização por dano moral. Pretensão da autora pela limitação do desconto de todos os empréstimos firmados com o réu a 30% de seus vencimentos líquidos. Improcedência. Manutenção. O desconto relativo ao único empréstimo consignado firmado não supera a margem definida pelo Decreto Estadual no 61.750/2015, aplicável por ser a mutuária servidora do Estado, técnica de enfermagem do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Os outros descontos incidem diretamente em conta corrente e são relativos a empréstimos pessoais comuns, sobre os quais não se aplica tal limitação, nos termos do Tema 1085 julgado pelo STJ, conforme já decidiu esta C. Câmara ao confirmar a decisão que indeferiu o pedido initio litis de tutela de urgência. Recurso desprovido.